Tribunal: CARF
Processo: 10640.723833/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM FORNECIMENTO CONCOMITANTE DE MÃO-DE-OBRA PARA UTILIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO REGIME SIMPLIFICADO.
Não constitui impedimento à opção pelo Simples Nacional quando o contribuinte loca bens móveis com o fornecimento concomitante de mão-de-obra, desde que prestada de forma vinculada ao bem locado.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723833/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.864 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE
MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
LOCAÇÃO
DE
BENS
MÓVEIS
COM
FORNECIMENTO
CONCOMITANTE
DE
MÃO-DE-OBRA
PARA
UTILIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO REGIME
SIMPLIFICADO.
Não constitui impedimento à opção pelo Simples Nacional quando o
contribuinte loca bens móveis com o fornecimento concomitante de mão-de-
obra, desde que prestada de forma vinculada ao bem locado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 294-302 e docs. anexos) e “aditamento
ao Recurso Voluntário” (fls. 318-329) interpostos em face de Acórdão da DRJ/RJ1 (fls. 282-
289), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte (fls. 58-64 e docs. anexos). A decisão da DRJ foi exarada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723833/2011-21
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723833/2011-21

sentido de manter a exclusão do Impugnante do Simples, nos termos do Despacho Decisório (fls.
52-54) e do Ato Declaratório Executivo (fls. 55).

I.
Ato Declaratório Executivo e Despacho Decisório
2. Contra o Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo (ADE)
SACAT/DRF/JFA no 019, de 01 de novembro de 2011, pelo qual a autoridade fiscal declarou a
exclusão da Contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
O fundamento para a exclusão estaria no fato da Contribuinte exercer atividade econômica
vedada à opção pelo Regime. O enquadramento legal para a exclusão seria a incidência do art.
12, XXIII da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007. O motivo para lavratura do ADE foi
a apresentação de Representação Fiscal (fls. 2-4), formulada por auditor-fiscal, o qual constatou
a locação de mão de obra em contrato entre a Contribuinte e o Ministério Público Federal em
Minas Gerais (MPF/MG) (fls. 21-33). O ADE também foi fundamentado pela emissão de
Despacho Decisório.

II. Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
3. Contra a emissão de ADE, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que: a) O fundamento para a exclusão se baseou em
apenas duas cláusulas de um contrato com MPF/MG; b) a real atividade desempenhada pela
Impugnante é “comércio, locação e assistência técnica de máquinas copiadoras e duplicadores”;
c) não seria coerente concluir que a Impugnante exerce a atividade de cessão de mão de obra
nem que deve ser excluída do Simples em virtude de um único contrato de prestação de serviços;
d) o correto seria analisar todos os contratos vigentes para verificar qual a sua efetiva atividade;
e) os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, decorrentes da Legalidade, deve ser
aplicados ao caso, de forma a identificar a atividade; f) junta seus contratos celebrados durante o
período ao qual a exclusão se refere, dos quais a grande maioria é celebrada com órgãos
públicos, sendo que nas cláusulas objeto consta “Locação de Máquinas Copiadoras/Impressoras”
e nas cláusulas de obrigações da contratada consta que esta deve treinar servidores indicados
para a operação de equipamentos; g) se em todos os contratos a atividade é locação e
treinamento, então não há como prevalecer o entendimento de que a Impugnante exerce
atividade de cessão ou locação de mão de obra; h) o contrato com o MPF/MG se constitui como
um contrato isolado e celebrado em função de equívoco no momento de análise do edital. Ao
final requereu a reforma do ADE e sua consequente permanência no Simples.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723833/2011-21

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Deixa de se considerar a alegação de cerceamento ao direito de defesa da
interessada, quando inexiste demonstração de prejuízo causado, bem
como a interessada contesta todas as razões aventadas no instrumento
administrativo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional, quando demonstrado que a
empresa pratica atividade impeditiva para ingresso nessa modalidade de
tributação.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade administrativa falece competência para apreciar a
inconstitucionalidade da norma, cujo comando legal encontra-se
plenamente em vigor.
EXCLUSÃO.
EFEITOS.
IRRETROATIVIDADE.
ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que
o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde
determinada data passada, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

III. Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual
argumenta, em síntese, que: a) a solução COSIT n° 2, de 27/01/12 autoriza que o locador de
equipamentos, independente do fornecimento concomitante de mão-de-obra necessária à sua
utilização, pode optar pelo Simples; b) a efetiva atividade da Recorrente se constitui como
“comércio, locação e assistência técnica de máquinas copiadoras e duplicadores”; c) não é
coerente nem razoável excluir a Contribuinte do Simples a partir da análise de um único
contrato; d) o correto seria analisar todos os contratos vigentes para verificar qual a sua efetiva
atividade; e) os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, decorrentes da Legalidade,
deve ser aplicados ao caso, de forma a identificar a atividade; f) junta (na verdade juntou
conjuntamente com a Manifestação de Inconformidade) seus contratos celebrados durante o
período a que se refere a exclusão, dos quais a grande maioria é celebrada com órgãos públicos,
sendo que nas cláusulas objeto consta “Locação de Máquinas Copiadoras/Impressoras” e nas
cláusulas de obrigações da contratada consta que esta deve treinar servidores indicados para a
operação de equipamentos; g) se em todos os contratos a atividade é locação e treinamento,
então não há como prevalecer o entendimento de que a Impugnante exerce atividade de cessão
ou locação de mão de obra; h) o contrato com o MPF/MG se constitui como um contrato isolado
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723833/2011-21

e celebrado em função de equívoco no momento de análise do edital. Ao final, requer seja
reformada a decisão da DRJ, com a sua consequente manutenção no Simples.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

IV. “Aditamento ao Recurso Voluntário”
7. Em 27 de outubro de 2016, a Contribuinte apresentou o que chamou de
“aditamento ao recurso voluntário”. Alegou nesta peça que em virtude de “ocorrência de fatos
novos que interferem no julgamento de mérito deste procedimental recursal” apresentaria razões
recursais aditivas. Entretanto, ao examinar a peça, constatou-se que não há nenhum fato novo
indicado. Em verdade, a Contribuinte alega fundamentos relativos à legislação de 1996, 2004,
2006, 2009 e 2011. Aponta jurisprudência de 2006. Talvez o único apontamento que seria
posterior ao Recurso Voluntário, seria uma solução de consulta de 2016, mesmo assim, em
nenhuma hipótese aponta fato novo. Assim, não se trata de aditamento do Recurso Voluntário,
mas sim da formulação de novo Recurso Voluntário, cuja admissibilidade será analisada em
tópico posterior.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Admissibilidade
9. Quanto à tempestividade do Recurso Voluntário, com base no art. 33 do
Decreto 70.235/72, e na constatação da data de intimação da decisão da DRJ (fls. 292 - em
12/12/13) bem como do protocolo do Recurso Voluntário (fls. 294 - em 09/01/14), conclui-se
que este é tempestivo.
10. O Recurso Voluntário reúne ainda os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
11. Sobre a tempestividade do “aditivo ao recurso voluntário”, o qual se constitui
como novo Recurso Voluntário (vide tópico acima), este foi protocolado em 27/10/16 (fls. 318),
sendo, portanto, intempestivo. Dele não conheço.

VI. Argumentos e parâmetro de análise
12. Da análise dos argumentos dispostos no Recurso da Contribuinte, percebe-se
que a maioria se constitui dos mesmos utilizados na Manifestação de Inconformidade. Tais
argumentos têm relação com duas linhas de defesa, que é a de que a atividade da Contribuinte
não é vedada, e se um contrato se enquadrasse em atividade vedada, então a preponderância de
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723833/2011-21

seus atos é que deveria ser levada em consideração para verificação da possibilidade de optar
pelo Regime Simplificado. Assim, a primeira análise a ser feita é se há ou não atividade vedada.
13. Da análise dos autos se verifica que a Recorrente firmou contrato com o
MPF/MG (fls. 21-33). Tal contrato dispunha (cláusula primeira e segunda, inclusive parágrafo
(fls. 21 e 22)) que o MPF estava contratando empresa especializada em reprografia, a qual
deveria disponibilizar, ou no caso, locar máquinas reprográficas à Contratante. Conjuntamente
com as máquinas a Contratada, no caso a Contribuinte, deveria disponibilizar mão-de-obra
especializada para a prestação do serviço de reprografia, conforme cláusula quinta, item 4 e
seguintes do contrato (fls. 23). Duas são as análises desenvolvidas a seguir para identificar se há
ou não locação de mão-de-obra.
14. A primeira análise diz respeito ao texto normativo da LC 123/06. Segundo o
ADE, o enquadramento legal da exclusão da Contribuinte se deu pelo art. 12, inciso XXIII da
Resolução n° 4, de 30 de maio de 2007. O texto da Resolução corresponde ao art. 17, XII da LC
123/06 (republicação em 31/01/2009), conforme se observa da transcrição respectiva deles a
seguir.

Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a ME ou a EPP:
[...]
XXIII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

15. Ocorre que o art. 17, § 1° em conjunto com o art. 18, § 5°-A, ambos da LC
123/06, preveem que quando a atividade de locação de mão-de-obra for prestada em conjunto
com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação pelo caput do art. 17, a vedação
deste artigo não seria aplicável à pessoa jurídica.

Art. 17. [...]
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas
no caput deste artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem
exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5°-B a 5°-E do art. 18 desta
Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que
não tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo.
[...]
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de
pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723833/2011-21

determinado mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei
Complementar.
[...]
§ 5o-A. As atividades de locação de bens móveis serão tributadas na
forma do Anexo III desta Lei Complementar, deduzindo-se da alíquota o
percentual correspondente ao ISS previsto nesse Anexo.

16. No caso em questão, a Contribuinte efetua locação de máquinas com a cessão
de mão-de-obra, aplicando-se, portanto, os dispositivos acima mencionados.
17. A Segunda análise diz respeito à Solução de Consulta Interna n° 2 – Cosit, de
27 de janeiro de 2012, que trata da locação de bens móveis com mão-de-obra necessária à sua
utilização. De acordo com a Solução de Consulta

[...] Pode optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que explore
contrato de locação de bens móveis, independente do fornecimento
concomitante de mão-de-obra necessária à sua utilização, desde que não
se enquadre em nenhuma das vedações legais à opção.

18. A Solução indica em seu bojo que o art. 31 § 3 da Lei 8.212/91 prevê o que
vem a ser cessão de mão-de-obra. Já o § 4° relaciona as atividades enquadradas como cessão de
mão-de-obra e dispõe que outras situações podem ser estabelecidas por regulamento.

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão
de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5° do art. 33 desta Lei.
[...]
§ 3° Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação.
§ 4° Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de
outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de
janeiro de 1974.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723833/2011-21

19. Já o art. 219, § 2, XVII do Decreto 3.408/99 dispõe que a operação de
máquinas se constitui como cessão ou empreitada de mão-de-obra.

Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão
ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida
em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
[...]
§ 2 Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra:
[...]
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;

20. De todo este desenvolvimento, duas são as conclusões extraídas. A primeira é
que o contrato da Contribuinte também inclui a cessão ou empreitada de mão-de-obra. A
segunda é que quando feita em conjunto com locação de móveis, para sua operação, não impede
o contribuinte de optar pelo Simples.

VII. Conclusão
21. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de maneira a manter a Recorrente no regime
simplificado – Simples.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital